Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. LICITAÇÃO DE LOTE. CAUÇÃO E PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. READEQUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO PARTICULAR. VICULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. VERIFICADA.

1. É sabido que a licitação é imposta como regra geral na alienação de bens públicos, na forma do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, visando sempre assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivadas na proposta, nos termos da legislação de regência.

2. No caso dos autos não se constata hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação, tampouco a apelante sugere tal tese, ao revés, tal procedimento faz-se necessário para que se estanque a situação de ilegalidade atualmente existente no local.

3. Há muito, vale dizer, foram consagrados os princípios administrativos da imparcialidade, da moralidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. É, nesse contexto, evidente o interesse público em que a alienação de terras de propriedade pública seja concretizada na forma da Lei, atendendo-se ao máximo a preservação do real valor dos bens, assim como, e especialmente, garantindo-se a todos os interessados que licitem em igualdade de condições.

4. Atenta aos princípios e regras que regem o processo de alienação de bens públicos, a legítima proprietária do imóvel descrito nos autos – TERRACAP – promoveu o lançamento do Edital no 03/2021, por meio do qual, dentre os diversos bens oferecidos para negociação, incluiu no item 18 o referido imóvel, tendo sido estipulado o valor mínimo de caução e a possibilidade de parcelamento do débito restante em até 180 (cento e oitenta) meses.

5. Cumpre destacar que, em momento algum, a apelante sustenta a ilegalidade do processo licitatório, muito menos as regras contidas no certame, restringindo a sua irresignação na alegação de que a forma proposta para aquisição do imóvel não atende à sua atual condição financeira, especialmente tendo em consideração o estágio pelo qual passa a economia do país.

6. Como bem observou o d. Juiz de primeiro grau, em que pese a alegação de insuficiência de recursos para fins de caução, e a pretensão de modificação do número de parcelas para o pagamento do saldo remanescente, tal circunstância particular, conquanto lamentável, não pode servir de fundamento idôneo para o desrespeito às regras do edital que orientam o presente procedimento licitatório.

7. Admitir tal argumento implicaria, igualmente, violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, por consequência, ao princípio constitucional da isonomia.

8. Quanto ao direito de preferência, há previsão expressa no edital em comento a respeito do instituto, não tendo a apelante impugnado os seus termos, muito menos comprovado recusa injustificada da TERRACAP em conferir tal direito à demandante.

9. No mais, com a finalidade única de afastar eventual alegação de violação ao disposto no art. 489, §1, inciso IV, do CPC, registra-se que, em se tratando de ocupação de bem público, não pode o particular ser considerado possuidor, tampouco proprietário, mas mero detentor, não havendo que se falar na proteção da posse.

10. No que diz respeito à litigância de má-fé, restou suficientemente demonstrado nos autos a inequívoca intenção da autora/apelante em alterar a verdade dos fatos, incorrendo, portanto, na hipótese do art. 80, inciso II, do CPC.

11. Nota-se que a autora/apelante, por ocasião da réplica, ou seja, após a TERRACAP ter colacionado aos autos extratos das decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matrícula efetivamente bloqueada, insistiu expressamente nos termos já deduzidos na petição inicial, os quais se amparavam essencialmente na tese de que as matrículas ali indicadas estavam bloqueadas por decisão da Corte Superior.

12. Recurso conhecido e improvido.